Tribunal: TJSP
Processo: 0009190-33.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Apuração de falta disciplinar. Decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de falta de natureza grave. Irresignação da defesa. Infração e autoria devidamente configuradas. Desclassificação para natureza média. Cabimento. Conduta que não resultou em consequências para a ordem prisional e o cumprimento da pena. Conduta que melhor se enquadra no art. 45, X, do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Apuração de falta disciplinar. Decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de falta de natureza grave. Irresignação da defesa. Infração e autoria devidamente configuradas. Desclassificação para natureza média. Cabimento. Conduta que não resultou em consequências para a ordem prisional e o cumprimento da pena. Conduta que melhor se enquadra no art. 45, X, do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo. Gradação das infrações que devem observar o princípio da proporcionalidade. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.